Tribunal: TJES
Processo: 5010741-42.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010741-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABRAAO CARVALHO NOGUEIRA
RECORRIDO: LOJAS LE BISCUIT S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE ELETRODOMÉSTICOS. CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA PELA LOJA VIRTUAL. NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré à restituição do valor pago pela compra cancelada e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da falha na prestação do serviço em virtude do cancelamento unilateral da compra sem reembolso e da ausência de solução administrativa eficaz. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Relação jurídica de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Não comprovação, pela recorrida, da inexistência de falha.

Cancelamento imotivado da compra e ausência de estorno no prazo razoável. O consumidor foi compelido a acionar o Judiciário para ver garantido seu direito, caracterizando omissão abusiva.

Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor diante da perda injustificada de tempo, da frustração de expectativa e dos transtornos suportados pelo autor.

Quantum indenizatório por danos morais mantido, nos termos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e do Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configura falha na prestação de serviço, ensejadora de reparação moral, o cancelamento unilateral de compra sem estorno tempestivo dos valores pagos, especialmente quando a situação impõe ao consumidor a perda injustificada de tempo útil e a busca judicial como única via de solução.

Dispositivos citados:

• Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14;

• Código de Processo Civil, art. 373, II;

• Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º; 46 e 55.

Jurisprudência relevante:
TJ-MS - AC: 0819565-06.2020.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 29/10/2021, 3ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010741-42.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ABRAAO CARVALHO NOGUEIRA

RECORRIDA:

LOJAS LE BISCUIT S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE ELETRODOMÉSTICOS. CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA PELA LOJA VIRTUAL. NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré à restituição do valor pago pela compra cancelada e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da falha na prestação do serviço em virtude do cancelamento unilateral da compra sem reembolso e da ausência de solução administrativa eficaz. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Relação jurídica de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Não comprovação, pela recorrida, da inexistência de falha.

Cancelamento imotivado da compra e ausência de estorno no prazo razoável. O consumidor foi compelido a acionar o Judiciário para ver garantido seu direito, caracterizando omissão abusiva.

Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor diante da perda injustificada de tempo, da frustração de expectativa e dos transtornos suportados pelo autor.

Quantum indenizatório por danos morais mantido, nos termos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e do Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configura falha na prestação de serviço, ensejadora de reparação moral, o cancelamento unilateral de compra sem estorno tempestivo dos valores pagos, especialmente quando a situação impõe ao consumidor a perda injustificada de tempo útil e a busca judicial como única via de solução.

Dispositivos citados:

• Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14;

• Código de Processo Civil, art. 373, II;

• Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º; 46 e 55.

Jurisprudência relevante:
TJ-MS - AC: 0819565-06.2020.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 29/10/2021, 3ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor afirma ter adquirido seis ventiladores junto à requerida, entretanto, a compra foi unilateralmente cancelada pela ré, sem que houvesse a devida restituição dos valores pagos. Diante disso, pleiteia a devolução integral da quantia desembolsada, o estorno do valor cobrado em seu cartão de crédito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos transtornos suportados.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, condeno a requerida ao pagamento ao autor da quantia de R$839,40, atualizada monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia de R$1.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente, acrescida de juros legais a partir desta data.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração de indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação jurídica discutida nos autos é indiscutivelmente consumerista, razão pela qual incumbia à loja recorrida o ônus de comprovar a ausência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, constata-se que a empresa recorrida não se desincumbiu desse ônus, uma vez que não comprovou o reembolso tempestivo ao consumidor. Ao revés, verifica-se que o estorno do valor pago não foi realizado pelo recorrente.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que sua procedência encontra respaldo na teoria do desvio produtivo do consumidor, diante do tempo injustificadamente perdido pelo autor na tentativa de solucionar a controvérsia administrativamente, do desgaste emocional enfrentado e da frustração de sua programação pessoal, motivada exclusivamente pela falha do fornecedor.

Destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam:
I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Portanto,
in casu
, restaram comprovados os requisitos para aplicação da teoria do
desvio

produtivo
, sobretudo considerando a ausência de estorno de valores pelo recorrido, impondo-se o reconhecimento do dever da empresa de indenizar o recorrente pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Assim sendo, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

Em relação aos danos morais, entendo caracterizados nos autos. O cancelamento imotivado das compras frustrou as legítimas expectativas do autor quanto à fruição dos ventiladores adquiridos e a situação gerou transtornos e desgaste ao consumidor, que não recebeu a devida atenção por parte da ré para uma efetiva resolução da questão na seara administrativa. Os transtornos vivenciados pelo pleiteante, assim, são hábeis a atentar contra os seus direitos da personalidade, especialmente o direito à integridade psicológica e sua dignidade enquanto consumidor. A despeito de não haver um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido a título de danos morais, o valor indenizatório deve levar em conta o seu caráter pedagógico-punitivo, além da compensação dos transtornos suportados pela parte autora, devendo pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Com base nas diretrizes acima elencadas, entendo razoável, no caso dos autos, arbitrar a indenização no valor de R$1.000,00 como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)